Tribunal: TCU
Processo: 002.685/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1156/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no certame identificado como RDC Eletrônico 2/2022, sob a responsabilidade de Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh, sem publicação do valor estimado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para fornecimento e instalação da nova central de água gelada, compreendendo a execução da casa de máquinas e fornecimento e instalação dos chillers, torres de resfriamento, motobombas e sistema de automação, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, conforme condições, especificações e exigências contidas neste edital e seus anexos. Considerando que por meio do Acórdão 407/2023-TCU-Plenário (peça 11), este Tribunal decidiu pelo conhecimento da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; Considerando que quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente conforme proposta da unidade técnica (peça 41);. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em, no mérito considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - EBSERH e ao representante, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.685/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - Ufsc - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jessica Silva Martins (56838/OAB-SC), representando Arflex Comercio e Servico de Climatizacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.